Tribunal: TJMT
Processo: 0000846-26.2014.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
RAC No 0000846-26.2014.8.11.0040
Vistos etc.
Chamo o feito à ordem.
Constata-se, de plano, ter havido equívoco quando do lançamento do acordão constante dos IDs nos 40929987 e 45695979, proferido em 08/06/2020, visto que não guarda nenhuma relação com as partes dos presentes autos.
Destarte, torno sem efeito o citado lançamento e, por consequência, insiro o acordão correto, para conhecimento das partes, conforme abaixo.
“Número Único: 0000846-26.2014.8.11.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto: [Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator: Des(a). MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Turma Julgadora: [DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):
[ARTEMIO GAFURI - CPF: 431.293.079-15 (APELANTE), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO), MARIA LURDES BAMBERG GAFURI - CPF: 016.134.351-18 (APELANTE), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (APELADO), MIRIAM DE MATOS BORGES - CPF: 343.610.478-71 (ADVOGADO), ISABELA BRESSAN MANZ - CPF: 066.306.519-44 (ADVOGADO), JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.304.558-70 (ADVOGADO), LUCIANA DE MELLO E SOUZA CAMARDELLA - CPF: 296.443.328-30 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.
RAC no 0000846-26.2014.8.11.0040
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL QUE INSTRUIU A EXECUÇÃO – QUITAÇÃO PARCIAL ATRAVÉS DE DISTRATO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE ARRENDAMENTO DE BEM IMÓVEL RURAL – NÃO COMPROVAÇÃO – CÉDULAS DISTINTAS – RECURSO DESPROVIDO.
Não sendo demonstrado em sede de embargos à execução que a Cédula de Produto Rural foi parcialmente quitada, a improcedência dos embargos é medida que se impõe, muito mais ainda quando o distrato de instrumento particular de arrendamento de bem imóvel se deu com relação
à cédula distinta aquela que instruiu a execução.-
R E L A T Ó R I O
Egrégia Câmara:
Trata-se de apelação cível interposta por ARTEMIO GAFURI e MARIA DE LURDES BAMBERG GAFURI (ID no 8436965) em face da sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução no 846-26.2014.811.0040 - Código no 108342 ajuizada contra AQUILES MAFINI, condenando os embargantes ao pagamento de custas e despesas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do ar.85, § 2o, do CPC/15.
Em suma, aduzem os recorrentes que a conclusão da sentença não reflete as provas dos autos, sob o argumento de que inexiste mais de uma operação, tanto a CPR como o distrato e os pagamentos são pertinentes à mesma operação de crédito.
Adiante, apresentam um histórico dos fatos, afirmando que o apelado deu plena quitação ao débito referente à safra de 2007/2008 equivalente a 2.000 (duas mil) sacas de sojas e à safra 2008/2009, correspondente a 3.500 (três mil e quinhentos) sacas de soja.
Asseveram que no instrumento particular de arrendamento de bem imóvel rural datado de 30 de abril de 2007, em sua Cláusula Quarta, alínea “a”, os apelantes se comprometeram em entregar a quantia de 2.000 (duas mil) sacas de soja com referência à safra de 2007/2008, com a quitação da CPR.
Salientam que a CPR foi realizada para garantir a safra na “Fazenda Gafuri” em Lucas do Rio Verde, uma vez que a “Fazenda Talismã” em Nova Ubiratã, se trata de um grilo do apelado, portanto, não há como dar legalidade a uma CPR de uma terra sem documento.
No mais, sustenta que mesmo tendo o apelado dado a quitação da safra 2007/2008 e 2008/2009 no montante de 5.500 sacas de soja, por meio distrato de instrumento particular de arrendamento, a execução deu-se sobre a totalidade da CPR, qual seja, 9.000 (nove mil) sacas, quando na realidade a obrigação seria de 3.500 sacas de soja.
Por fim, pugnam pelo provimento do recurso, com inversão do ônus de sucumbência.
As contrarrazões vieram no ID no 8436970, oportunidade em que a parte apelada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento de recurso.
É o relatório.-
V O T O
Egrégia Câmara:
Conforme se denota da inicial, sustentaram os embargantes que a parte embargada teria omitido na execução da CPR que quitou os débitos referentes às safras 2007/2008 e 2008/2009, conforme DISTRATO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE ARRENDAMENTO DE BEM IMÓVEL RURAL, celebrado entre as partes, explicando que foram entregues 2.000 sacas de soja para a quitação da primeira safra e 3.500 casas de soja para a quitação da segunda, ficando em aberto apenas o montante equivalente a 3.500 sacas do total de 9.000 sacas objeto da execução.
Pois bem.
Analisando detidamente os autos, denota-se que a Execução Para Entrega de Coisa Incerta no 1689-93.2011.811.0040 foi instruída com a CÉDULA DE PRODUTO RURAL no 001/2008, assinada em 16/10/2007, com vencimento em 30/03/2008, referente a 9.000 (nove mil) sacas de soja de 60 quilos cada, conforme ID no 8436931.
Por sua vez, o INSTRUMENTO PARTICULAR DE ARRENDAMENTO DO BEM IMÓVEL RURAL que se encontra no ID no 8436931, teve seu início em 30/04/2007 e término em 30/04/2013, tendo como objeto de exploração a área de 735 hectares, destacado de uma área maior de 1.068 hectares, correspondente às safras abaixo discriminadas:
“ a) No período da safra (2007/2008), o arrendo será certo e determinado de 2.000 (duas mil), sacas de feijão soja, limpas e secas, padrão comercial, disponível, sacas de 60 kg cada uma, com vencimento 20/04/08, quitação na CPR;
b) No período da safra (2008/2009), o arrendo será de 5,0 (cinco) sacas por hectares, e serão pagas até 20/04/09 na totalizando 3.500,00 (três mil e quinhentas) sacas de feijão soja, sacas de 60 Kg cada uma, quitação na CPR;
c) No período da safra (2009/2010), o arrendo será de 6,0 (seis) sacas por hectares. e serão pagas até 20/04/10 na totalizando 4.200,00 (quatro mil e duzentas) sacas de feijão soja, sacas de 60 Kg cada uma, quitação na CPR;
d) No período da safra (2010/2011), o arrendo será de 6,0 (seis) sacas por hectares, e serão pagas até 20/04/11 na totalizando 4.200,00 (quatro mil e duzentas) sacas de feijão soja, sacas de 60 Kg cada uma, quitação na CPR;
e) No período da safra (2011/2012), o arrendo será de 6,0 (seis) sacas por hectares, e serão pagas até 20/04/12 na totalizando 4.200,00 (quatro mil e duzentas) sacas de feijão soja, sacas de 60 Kg cada uma, quitação na CPR;
f) No período da safra (2012/2013), o arrendo será de 6.0 (seis) sacas por hectares. e serão pagas até 20/04/13; na totalizando 4.200,00 (quatro mil e duzentas) sacas de feijão soja. sacas de 60 Kg cada uma, quitação na CPR.”
As CÉDULAS DE PRODUTO RURAL, referentes ao INSTRUMENTO acima mencionados, encontram-se juntadas nos ID no 8436932 e ID no 8436933 (no 006/2013, no 004/2011, no 005/2012, no 003/2010, respectivamente).
Por outro lado, existem dois DISTRATOS DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE ARRENDAMENTO DE BEM IMÓVEL RURAL, um juntado no ID no 8436931, assinado em 31/08/2009, e outro ID no 8436933, assinado em 29/04/2009.
Ocorre que verificando CÉDULA DE PRODUTO RURAL no 001/2008, assinada em 16/10/2007, com vencimento em 30/03/2008, referente a 9.000 (nove mil) sacas de soja de 60 quilos cada, que instruiu a Execução Para Entrega de Coisa Incerta no 1689-93.2011.811.0040 e os DISTRATOS firmados entre as partes, estes não guardam qualquer relação entre si.
Isto porque, os aludidos DISTRATOS fazem referências ao INSTRUMENTO PARTICULAR DE ARRENDAMENTO DO BEM IMÓVEL RURAL que se encontra no ID no 8436931, tendo seu início em 30/04/2007 e término em 30/04/2013, cujo objeto de exploração refere-se a uma área de 735 hectares, destacado de uma área maior de 1.068 hectares, denominada “FAZENDA TALISMÃ”, localizada no município de Nova Ubiratã-MT.
Já a CÉDULA DE PRODUTO RURAL no 001/2008, foi celebrada na data de 16/10/2007, e tinha como local e formação da lavoura de 200 hectares do imóvel denominado “FAZENDA GAFURI”, localizado no município de Lucas do Rio Verde-MT.
Portanto, nota-se que os DISTRATOS apresentados pelos embargantes/recorrentes não têm qualquer relação com a CÉDULA DE PRODUTO RURAL no 001/2008 objeto da execução.
A bem da verdade, pelo que se percebe, os DISTRATOS estão relacionados às CÉDULAS de ID no 8436932 e ID no 8436933, que nada tem a ver com a execução.
Ademais, é de fácil percepção de que os vencimentos e valores divergem, uma vez que a CÉDULA que instruiu a execução refere-se ao pagamento de 9.000 sacas de soja até o dia 30/03/2008, enquanto que, nos DISTRATOS, foi dada a quitação nos valores de 2.000 e 3.500 sacas de soja, que tinham vencimentos nos dias 20/04/2008 e 20/04/2009, respectivamente, conforme itens “a” e “b” da CLÁUSULA QUARTA do INSTRUMENTO PARTICULAR DE ARRENDAMENTO DE BEM IMÓVEL RURAL, logo, de fato trata-se de obrigações distintas.
Se não bastasse, a CÉDULA DE PRODUTO RURAL no 001/2008 foi emitida em 16/10/2007, não possuindo nenhuma relação com o CONTRATO DE ARRENDAMENTO firmado em 30/04/2007, portanto, em data anterior, inclusive todas as demais CÉDULAS foram firmadas no dia 04/09/2007, também em data anterior.
Desta forma, não vejo motivo para reforma a sentença da lavra do Juiz de Direito – Dr. Glauber Lingiardi Strachicini, inclusive diante de sua clareza, valho-me da mesma para amparar a sustentação de meu voto:
“(...)Inicialmente, registro que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.
O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.
Conforme se nota da inicial, sustentam os embargantes que a parte embargada teria omitido relevantes fatos a este juízo quando da execução da CRP que instrui os autos de Código no 82763, afirmando que quitou os "débitos referentes as safras 2007/2008 e 2008/2009 conforme Distrato de instrumento particular de arrendamento de bem imóvel rural" (sic) celebrado entre as partes, explicando que foram entregues 2.000 sacas de soja para quitação da primeira safra e 3.500 sacas de soja para a quitação da segunda, ficando em aberto, apenas, o montante equivalente a 3.500 do montante de 9.000 sacas objeto da execução.
Por tais razões, alegaram os embargantes, preliminarmente, carência de ação executiva, por entenderem que não poderia o embargado propor pretensão executória da quantidade de 9.000 sacas de soja, sem abater o montante que alega já ter sido quitado, alegando, no mérito, inexistência de inadimplemento e de mora, postulando pelo acolhimento dos embargos, com a declaração do "pagamento consubstanciado com a entrega do produto soja à embargada, conforme depreende-se da leitura do distrato de instrumento particular de arrendamento de bem imóvel rural".
Inicialmente, consigno que a preliminar alegada pelos embargantes confunde-se com o próprio mérito e com ele será analisado.
Pois bem. Inobstante as alegações da parte embargante a respeito da quitação parcial do débito descrito na execução ora embargada por meio do Distrato firmado entre as parte às fls. 29/30, verifico que referido instrumento não se refere à Cédula de Produto Rural objeto da demanda executiva.
Ora, o "Distrato de Instrumento Particular de Arrendamento de Bem Imóvel Rural" de fls. 29/30 faz referência a um "Instrumento Particular de Arrendamento de Bem Imóvel Rural", datado de 04/08/2007, que tinha como objeto a "exploração agrícola de uma área de 735 hás (setecentos e trinta e cinco hectares) destacados de uma área maior de 1.068 hás (mil sessenta e oito hectares), denominada FAZENDA TALISMA, localizada no município de Nova Ubiratã-MT".
Já a Cédula de Produto Rural em discussão foi celebrada na data de 16/10/2007, e tinha como local e formação da lavora a área de "200 hás (duzentos hectares), com produção estimada em 55.00 (cinquenta e cinco) sacas de feijão soja de 60 kg cada uma por hectare, imóvel denominado "Fazenda Gafuri", localizado no município de Lucas do Rio Verde-MT".
Assim, nota-se que o Distrato apresentado pelos embargantes não tem qualquer relação com a Cédula de Produto Rural objeto da execução ora embargada.
Da mesma forma, os demais instrumentos particulares apresentados pelos embargantes às fls. 37/42, 43/48, 50/55, 56/61, 62/67 e 68/69 também não são capazes de desconstituir o crédito objeto da execução ora embargada.
Deste modo, a improcedência dos presentes embargos à execução é medida que se impõe.
Quanto ao pedido da parte embargada de condenação dos embargantes em litigância de má-fé, entendo que não restou evidenciada a prática de qualquer dos atos previstos no artigo 80 do CPC, principalmente o dolo processual.
A propósito:
"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – POSSIBILIDADE - TÍTULO NÃO CIRCULADO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – TÍTULO ORIGINÁRIO DE ACORDO ENTABULADO EM SEPARAÇÃO JUDICIAL CONSENSUAL – DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR DO TÍTULO E DO ACORDO FIRMADO ENTRE OS LITIGANTES – NÃO COMPROVAÇÃO DA CAUSA JURÍDICA SUBJACENTE – REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.1. É possível a discussão da causa debendi do negócio jurídico, quando o título ainda não tenha circulado. Precedentes jurisprudenciais maciços. 2. Sendo alegado e demonstrado em sede de embargos à execução a impropriedade do título de crédito que ampara a execução, deve a parte embargada trazer aos autos, as provas necessárias a demonstrar a qualidade da cártula atacada. 3. A apuração da litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, que não se configura se a parte age no regular exercício de defesa de interesses que considera legítimos, utilizando-se de argumentos que acredita serem jurídicos e válidos para o resguardo de suas pretensões.4. Em razão do trabalho empregado, da natureza e da importância da causa e estando os honorários advocatícios em consonância com o art. 20, § 3°, do CPC, não merecem reforma" (TJMT, Ap 34597/2012, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2012, Publicado no DJE 15/08/2012) - destaquei.
Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil.
Condeno os embargantes nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da causa, na forma do artigo 82 e 85. § 2o e incisos, do Novo Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3o do NCPC, caso seja beneficiária da AJG.
Translade-se cópia da presente decisão para os autos principais.
Transitada em julgado esta sentença, arquive-se. Havendo recurso, intime-se a parte contrária para apresentação de suas contrarrazões e, na sequência, remetam-se os autos à instância superior, na forma do art. 1.010, § 3o, do NCPC.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se..
Sorriso - MT, 05 de novembro de 2018.
GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,
Juiz de Direito,
em Substituição Legal”.
Diante de todas as circunstâncias, não há dúvida que deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Considerando o trabalho adicional nesta instância, redimensiono os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa atualizada, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15.
É como voto.- ”
Cuiabá - MT, 13 de julho de 2020
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora